Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-28.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida não reconhecida pelo autor. Possível fraude reconhecida pela ré. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, que configura dano in re ipsa, ainda que tenha sido excluída antes da propositura da ação. Sentença mantida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Quantum indenizatório. Redução.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida não reconhecida pelo autor. Possível fraude reconhecida pela ré. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, que configura dano in re ipsa, ainda que tenha sido excluída antes da propositura da ação. Sentença mantida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.